Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001586-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ORIGINAL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 50.057.689/0001-69 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), JOAO MARCOS ALVES DE CARVALHO - CPF: 034.521.471-42 (RECORRIDO), PATRECI ANTONIO KLEIN - CPF: 969.742.571-04 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), J. M. ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 47.666.311/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2025.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. TERCEIRO DE MÁ-FÉ. SUSTAÇÃO LEGÍTIMA DE TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INVERSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Patreci Antonio Klein contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, proposta por Original Madeiras Ltda., determinando o cancelamento de protestos de cheques sustados por desacordo comercial, indeferindo indenização à autora e rejeitando pedido contraposto do recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita ao recorrente, diante do recolhimento do preparo;

(ii) saber se há nulidade por irregularidade na representação processual da autora;

(iii) saber se a inicial seria inepta por ausência de relação jurídica clara;

(iv) saber se há incompetência territorial ou material dos Juizados Especiais;

(v) saber se o recorrente agiu como terceiro de boa-fé ao promover o protesto dos cheques; e

(vi) saber se seria cabível o pedido contraposto de cobrança dos títulos e reparação moral por alegada imputação ofensiva de agiotagem.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita foi indeferida por ausência de demonstração de hipossuficiência, tendo o recorrente recolhido normalmente o preparo, revelando capacidade contributiva.

4. A procuração apresentada pela empresa autora confere poderes suficientes ao subscritor, não se verificando vício formal relevante.

5. A petição inicial delimita com clareza a controvérsia e os fundamentos do pedido, não havendo inépcia.

6. A escolha do foro do domicílio da autora é legítima nos Juizados Especiais (art. 4o, III, da L. 9.099/1995), não havendo prova de fracionamento indevido de demandas.

7. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a prova foi analisada sob o princípio da persuasão racional, sendo legítima a valoração de prints e documentos pela instância originária.

8. Quanto ao mérito, restou comprovado que o recorrente tinha ciência da sustação dos cheques por desacordo comercial e, mesmo assim, levou-os a protesto, afastando a presunção de boa-fé objetiva.

9. A autonomia dos títulos de crédito, embora regra, cede diante da comprovação de vício na causa debendi conhecido pelo portador, o que se verificou no caso.

10. O pedido contraposto de cobrança dos cheques e reparação moral também foi corretamente indeferido, pois a sustação legítima e a ausência de imputação deliberada e injuriosa por parte da autora afastam a configuração de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A boa-fé do portador de título de crédito não se presume de forma absoluta e pode ser afastada mediante prova de ciência prévia sobre sustação legítima por desacordo comercial.

2. A sustação de cheque, quando fundada em inadimplemento contratual e comunicada ao portador, impede o protesto legítimo e afasta o direito à reparação moral inversa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; L. 9.099/1995, arts. 4o, III, 46, 54 e 55; CPC, arts. 330 e 487, I.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto
Patreci Antonio Klein
contra sentença proferida nos autos da ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos morais, movida por
Original Madeiras Ltda
. em face de
João Marcos Alves de Carvalho, JM Alves de Carvalho Ltda.
e do próprio recorrente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o cancelamento definitivo dos protestos relativos aos cheques objeto da lide, indeferindo o pedido indenizatório por danos morais e rejeitando o pedido contraposto do recorrente, nos seguintes termos:

“(...)Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil:

. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face das partes reclamadas, JM Alves de Carvalho e João Marcos Alves de Carvalho.

· JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em face do reclamado, Patreci Antonio Klein, e, por corolário:

i)

Determino o cancelamento definitivo dos protestos no 1380972, cheque no. 850027 e 1380977, cheque no. 850029 (ID. 180840390);

ii)

Indefiro o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).(...)”

O recorrente alega, em síntese: (i) nulidade por irregularidade de representação da empresa autora; (ii) inépcia da inicial; (iii) incompetência territorial e dos Juizados Especiais em razão de suposto fracionamento; (iv) sua condição de terceiro de boa-fé, com direito de protestar os cheques; (v) necessidade de procedência do pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento do valor dos cheques e reparação por alegada imputação ofensiva de prática de agiotagem.

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, refutando cada uma das teses apresentadas.

Da gratuidade da justiça.

Embora o recorrente a tenha requerido justiça gratuita, verifica-se que houve o recolhimento regular do preparo recursal, o que revela ausência de necessidade premente.

Ademais, não foram juntados documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a mera declaração.

Nessas circunstâncias,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Irregularidade de representação.

O recorrente alega ausência de poderes específicos no mandato outorgado pela empresa autora.

Todavia, a sentença já enfrentou a questão, reconhecendo que a procuração constante nos autos confere poderes suficientes, inexistindo nulidade insanável. Trata-se, ademais, de questão já superada processualmente.

Assim, mantenho a rejeição da preliminar de irregularidade de representação.

Inépcia da inicial.

Sustenta o recorrente que a exordial não delimita a relação entre ele e a autora.

Contudo, a narrativa inicial é clara ao indicar que os cheques, emitidos em favor dos corréus, foram sustados e posteriormente protestados por Patreci, o que fundamenta a legitimidade da ação.

A inicial permite o contraditório e o julgamento de mérito, não havendo afronta ao art. 330 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Incompetência territorial.

O foro do domicílio do autor é opção legalmente prevista nos Juizados (art. 4o, III, da Lei no 9.099/95).

Ausente demonstração de prejuízo defensivo, mantém-se a competência fixada.

Da incompetência do Juizado por fracionamento.

O recorrente sustenta que houve ajuizamento de mais de uma ação com o objetivo de burlar o teto dos Juizados.

No entanto, não se comprovou pulverização de demandas.

Consta, em consulta ao PJe, a existência de apenas um outro processo correlato (no 1000527-75.2025.8.11.0001), insuficiente, por si só, para caracterizar fraude à competência material.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Do alegado cerceamento de defesa.

Nos Juizados vigora o princípio da persuasão racional, podendo o juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias, sem que isso implique cerceamento de defesa, quando o acervo já se mostra suficiente.

A insurgência contra a valoração de “prints” de conversas reflete mera discordância probatória, não nulidade processual.

Não havendo prejuízo específico demonstrado, afasto a preliminar arguida.

Mérito.

Superadas as questões preliminares já decididas, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia centra-se na legitimidade do protesto realizado pelo recorrente em face de cheques emitidos pela autora e sustados por desacordo comercial.

A autora sustenta que celebrou contrato de compra de madeiras com os corréus, efetuando o pagamento por meio de dois cheques pós-datados, mas não recebeu as mercadorias, razão pela qual determinou a sustação das cártulas junto à instituição financeira.

Apesar disso, os títulos foram levados a protesto por Patreci Antonio Klein.

Conforme bem fundamentado na sentença, os elementos probatórios indicam ciência prévia do portador acerca da sustação e do desacordo comercial.

Esse aspecto é relevante porque a boa-fé objetiva, que protege o terceiro portador de título de crédito,
não se presume de forma absoluta, devendo ser aferida à luz do contexto fático
.

Ora, diante da prova documental produzida, o recorrente não demonstrou ser credor de boa-fé, mas, ao contrário, tinha conhecimento do litígio relativo à causa debendi.

Não prospera, portanto, a tese de que os cheques poderiam ser protestados independentemente da entrega da mercadoria.

Embora a autonomia e abstração sejam princípios inerentes ao direito cambiário, eles não são absolutos, sendo mitigados quando demonstrado que o portador adquiriu o título com ciência de vícios na origem.

No caso concreto, ficou demonstrado que Patreci não comprovou a origem legítima do crédito e, ainda, tinha ciência da sustação por desacordo comercial, afastando a presunção de boa-fé
.

Quanto ao pedido contraposto do recorrente — condenação da autora ao pagamento dos cheques e reparação por suposta imputação de agiotagem —, igualmente não há respaldo.

A legitimidade da sustação retira qualquer fundamento à cobrança dos títulos. Ademais, não se demonstrou que a imputação de agiotagem tenha partido da autora de forma deliberada e injuriosa.

Não se configurou ato ilícito apto a gerar indenização.

Assim, a sentença enfrentou adequadamente todas as questões e merece ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025